Tribunal: TJDFT
Processo: 0766878-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0766878-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANI GONCALVES DE ANDRADE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em atenção ao princípio da não-surpresa, manifeste-se o recorrente acerca da preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada em contrarrazões. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito